Tribunal: CARF
Processo: 10073.720611/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720611/2019-96
ACÓRDÃO
1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA
E VOLTA REDONDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício interposto contra acórdão que
exonerou crédito tributário em valor inferior ao valor de alçada vigente
quando da sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício contra Acórdão 109-003.164 - 2a TURMA DA DRJ09,
sessão de 07 de dezembro de 2020, que julgou procedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de impugnação (fls. 272/306) a auto de infração complementar (fls.
2/41), pelo qual é exigido crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição pra o
Programa de Integração Social - PIS, em virtude da identificação de omissão de
rendimento relativo a movimentação financeira incompatível com rendimento
declarado no ano-calendário de 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal Complementar (fls. 42/51), o
Sindpass
(fiscalizado) seria gestor do vale-transporte de suas associadas e receberia
pagamentos oriundos de todos os empregadores da Região Sul Fluminense. Após
ter recebido os pagamentos, a entidade aguardaria até que os empregados
fizessem efetivo uso dos vales transportes, para então efetuar o pagamento das
passagens em favor das empresas que prestaram os serviços. Sua receita
consistiria em 5% (cinco por cento) do volume de vale-transporte usado,
importância essa que seria retida pelo sindicato.
Durante o procedimento realizado, a autoridade fiscal teria intimado o Sindicato a
apresentar os registros contábeis detalhados do período compreendido entre
01/01/2014 a 31/12/2014, em meio digital, conforme Ato Declaratório da
Coordenação-Geral de Fiscalização da RFB no 15, de 2001, uma vez que em sua
ECF os lançamentos teriam sido realizados por valores globais, bem como por não
conterem sua movimentação financeira.
Em resposta, a fiscalizada teria prestado informações acerca da atividade
realizada e afirmado se tratar de entidade isenta do IRPJ, PIS e Cofins, com base
no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Em nova intimação, a fiscalização teria reiterado os termos da intimação anterior
e solicitado os registros contábeis relativos aos lançamentos das contribuições
prestadas pelas associadas e os registro contábeis oriundos dos repasses de
verbas do vale-transporte, bem como da movimentação bancária do período,
uma vez que a ECF apresentada não atenderia ao comando do art.
12, §2o, da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
3
A entidade teria respondido que não considera aplicável o Ato Declaratório
mencionado, uma vez que não se trataria de estabelecimento emissor de cupom
fiscal. Adicionalmente, informou os valores de receita que teriam sido retidos mês
a mês em 2014.
Por entender que a falta de entrega da escrituração fiscal dificulta a identificação
dos valores que foram repassados e se a receita informada estaria correta, a
autoridade fiscal encaminhou nova reintimação manifestando o entendimento de
que a entidade seria uma pessoa jurídica comum, sujeita à legislação tributária
como as demais, uma vez que suas receitas seriam oriundas de atos de natureza
econômico-financeira praticados de forma concorrente com organizações que não
gozam de benefícios. Por essa razão, a entidade fiscalizada foi intimada a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias.
Como a fiscalizada não conseguiu fazer essa comprovação, foi indeferido o
pedido de prorrogação de prazo através de Termo de Constatação Fiscal e
foi realizado o primeiro lançamento com base nos arts. 841 e 845 do
Decreto no 3.000, de 1999. Para tanto, o valor da movimentação financeira
identificada foi considerada como receitas omitidas, que foram submetidas
à apuração dos tributos ora exigidos com base no lucro arbitrado.
Ocorre que, além da movimentação financeira que justificou o primeiro
lançamento, relativo aos bancos Santander, Itaú e Banco do Brasil, a
autoridade fiscal identificou também movimentação no Banco Bradesco S.
A. Intimado a apresentar a justificativa para essa movimentação financeira,
o sujeito passivo reiterou seu entendimento de que, estando imune/isento,
estaria desobrigado a escrituração de suas receitas e despesas. Por essa
razão, a fiscalização lavrou auto de infração complementar com base no
art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, relativo aos valores creditados na conta-
corrente do contribuinte no Banco Bradesco S/A, no ano-calendário de
2014.
A ciência do lançamento ocorreu em 17/05/2019 (fl. 53) e foi solicitada a
juntada da impugnação em 17/06/2019 (fl. 270).
Em sua defesa, a impugnante, após extenso relato do procedimento fiscal,
aduz, em síntese, que:
1. O lançamento é nulo por ausência do ato declaratório executivo.
2. O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, uma vez que
os prazos concedidos foram insuficientes em vista do volume de
informações que foram solicitadas.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
4
3. Os valores que transitam em sua conta bancária não podem ser
considerados integralmente como receita da entidade, uma vez que 95%
deles pertence a suas associadas, para quem são repassados tão logo os
usuários utilizem os vale-transporte. Não há razão para que a entidade faça
a escrituração separada desses valores, pois constituem um único passivo.
4. Sua atividade não é econômica, mas sim associativa, e goza da isenção
de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Instruído com os documentos juntados com a impugnação, o processo foi
encaminhado para a DRJ09 e distribuído para esta relatora.

A 2a TURMA DA DRJ09 julgou procedente a impugnação, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014 ISENÇÃO. SUSPENSÃO. ATO DECLARATÓRIO SUSPENSIVO.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
A expedição de ato declaratório executivo suspendendo a isenção tributária de
associação sem fins lucrativos é condição necessária e anterior à autuação. Não
tendo sido realizado, caracterizado está o vício de natureza formal que inviabiliza
o lançamento realizado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em razão da interposição automática do Recurso de Ofício a matéria foi devolvida
ao CARF e a este relator para o reexame necessário da matéria em conformidade com o art. 34, I,
do Decreto n.o 70.235, de 1972, sem que tenha havido a interposição do Recurso Voluntário.

É o relatório

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator
Admissibilidade
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
5
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão de impugnação que
exonerou crédito tributário face a “auto de infração complementar (fls. 2/41), pelo qual é exigido crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição pra o
Programa de Integração Social - PIS, em virtude da identificação de omissão de rendimento relativo a
movimentação financeira incompatível com rendimento declarado no ano-calendário de 2014.”(...)
Vale destacar que como a impugnação foi procedente na íntegra, não houve interposição
de Recurso Voluntário no presente processo.
Para fins de verificação do valor de alçada do Recurso de Ofício, cabe mencionar
que valor original dos autos de infração de IRPJ, CSLL Pis e Cofins é de R$ 17.676.165,96, conforme
reprodução de cada um deles a seguir:

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
6

Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB
regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.560 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720611/2019-96
7

Assim, diante da hipótese legal acima transcrita é preciso recalcular os valores
exonerados abatendo o valor dos juros de mora para o fim de liquidar o montante histórico do
crédito tributário exonerado para que seja feita a análise do valor de alçada, razão pela qual
reproduzo a tabela abaixo para melhor entendimento:

Tributo
Valor (A)
Juros de Mora (B)
A – B
IRPJ
R$ 10.510.095,50
R$. 2.228.199,33
R$ 8.281.896,16
CSLL
R$ 3.153.028,63
R$ 668.459,79
R$ 2.484.568,84
PIS/PASEP
R$ 714.651,13
R$ 153.897,87
R$ 560.753,26
COFINS
R$ 3.298.390,70
R$ 710.298,23
R$ 2.588.092,47
Total
R$ 17.676.165,96
R$ 3.760.855,22
R$ 13.915.310,74

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é de R$ 13.915.310,74
inferior ao valor de alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, o recurso de ofício não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 696
DF CARF MF
Original